Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE CONTRATANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam à declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. Afirma que firmou contrato com a recorrida referente à cessão de direito de uso perpétuo de jazigo. Esclarece que nunca houve cobrança, e no momento do sepultamento de um familiar foi informada da existência do débito decorrente da taxa de manutenção. Informa que teve o nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Assevera que houve venda casada e violação do dever de informação quanto a cobrança da taxa de manutenção. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, preliminarmente, impugna à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito afirma que o contrato assinado entre as partes é claro, com apenas duas cláusulas, tratando dos objetos e valores. Afirma que a concessionária tentou cobrar o débito administrativamente, sendo todas as tentativas infrutíferas. Embora exista a previsão de suspensão da prestação de serviços após configurada a inadimplência, o serviço nunca foi suspenso. Especialmente por se tratar de manutenção de jazigos em um serviço público de cemitério. Requer a manutenção da sentença.
4. A recorrente recolheu as custas e o preparo recursal, ID 28112337. Perda do Objeto da Preliminar.
5. Compulsando os autos verifico que as partes assinaram Contrato Particular de Cessão de Uso de Jazigo, em 01/01/2009, ID 24580531. No contrato há cláusulas sobre o objeto ((...) acrescido da manutenção, a prestação de serviços de manutenção e conservação do jazigo e áreas comuns do cemitério (...); o preço – (...) taxa equivalente à R$ 334,80 (trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), a ser paga anualmente.(...)).
6. A recorrente, quando do enterro de um familiar, afirma que ficou sabendo do débito, sendo oferecida uma negociação. A recorrente pagou a entrada e a primeira parcela, deixando 14 (quatorze) parcelas em aberto. Portanto, não pagou a parte negociada da dívida e ainda as parcelas que continuaram em aberto, pois, a recorrente não solicitou o cancelamento do serviço de manutenção.
7. Foram juntados aos autos o Termo de Adesão, ID 24580557, onde está descrito os serviços contratados, bem como, as informações sobre as tentativas de localizar a recorrente, nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
8. Conforme prevê o art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Assim, na hipótese em análise, cabia à recorrente trazer aos autos os elementos que fundamentassem a sua pretensão, mas deste encargo não se desincumbiu.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.